Tribunal: TJES
Processo: 5002683-40.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002683-40.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO FREDERICO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5002683-40.2022.8.08.0038

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
NIVALDO FREDERICO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão de ID 8053503. A embargante alega omissão e obscuridade no acórdão ao fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, quando, segundo alega, deveria ter sido sobre o proveito econômico.

Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer ou corrigir decisões que contenham obscuridade, omissão ou erro material. No presente caso, a embargante sustenta que houve um erro material na fixação dos honorários, uma vez que a condenação, na sua visão, não foi expressa e, portanto, os honorários deveriam ser calculados sobre o proveito econômico, conforme o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A alegação da embargante tem mérito. O §2º do artigo 85 do CPC estabelece que os honorários podem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, quando não houver condenação expressa. A ausência de condenação em sentido estrito e a presença de proveito econômico indicam que a base para o cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico, e não o valor da condenação.

Portanto, é correto acolher os embargos de declaração para corrigir o erro material identificado e adequar a decisão às disposições legais aplicáveis.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração opostos para corrigir o erro material no acórdão de ID 8053503. Determino que, na parte dispositiva do acórdão, onde consta "sobre o valor da condenação", seja substituído por "sobre o proveito econômico".

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)